Tribunal: CARF
Processo: 10166.003498/2004-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.003498/2004-65
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.574 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SARAH PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DAS
PIONEIRAS SOCIAIS

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
COFINS - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §
1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/1998, PELO STF. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO.
O debate sobre a tributação do faturamento das entidades referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212/1991, entre elas as entidades de previdência fechada,
não se confunde com o travado pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer
a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, mas se
relaciona com o exame ainda a ser efetuado pela mesma Corte Constitucional,
no bojo do RE no 609.096. Assim, é correta a tributação, no caso de entidades
de previdência privada, das receitas de previdência complementar,
caracterizadas como receitas de serviços pertinentes à sua atividade
operacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.003498/2004-65
Fl. 3282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.003498/2004-65

Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3402-00.612, de 25 de maio de 2010, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
ao recurso voluntário, para excluir a tributação da entidade referente aos fatos geradores
ocorridos após dezembro de 1999. O decisum foi assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
Ementa: PIS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A TOTALIDADE DAS RECEITAS.
ENTENDIMENTO INEQUÍVOCO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A
base de cálculo da PIS corresponde à totalidade do faturamento, nos termos fixados
pelas Leis Complementares n.os 7/70, devendo ser excluídas todas as outras receitas que
não correspondam ao faturamento da empresa. A aplicação do entendimento inequívoco
do e. Supremo Tribunal Federal manifestado nos RE’s n.os 357950, 390840, 358273 e
346084 é medida de rigor, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto 2.346/97.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, além de amparar-se em legislação ordinária, não
contraria as normas balizadoras contidas no Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A limitação constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco não se
refere às penalidades.
Não resignada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência
quanto ao conceito de faturamento aplicável às bases de cálculo das contribuições para o PIS e a
COFINS no regime cumulativo (Lei no 9.718/98), aplicável às instituições financeiras, tratadas
no §1o, do art. 22, da Lei no 8.212/91. Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigmas
os acórdãos 3301-002.192 e 340-00.600.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho de 05 de
novembro de 2015, pois atendidos aos requisitos de admissibilidade constantes do RICARF.
Fl. 3283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.003498/2004-65

O Sujeito Passivo apresentou contrarrazões (e-fls. 3.157 a 3.179), requerendo a
negativa de provimento ao recurso especial.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
devendo, portanto, ser conhecido.
2
Mérito
No mérito, a controvérsia gira em torno do conceito de faturamento aplicável às
bases de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS no regime cumulativo (Lei no
9.718/98), aplicável às instituições financeiras, tratadas no §1o, do art. 22, da Lei no 8.212/91.
No acórdão recorrido, aplicando-se entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de repercussão geral, quanto ao conceito de faturamento, foram excluídas da
base de cálculo da COFINS cumulativa todas as demais receitas que não se enquadrem no
faturamento, para os fatos geradores ocorridos após 1999. No caso dos autos, conforme acórdão
recorrido, não se constituem em faturamento as contribuições dos beneficiários do plano de
previdência que administra, bem como a rentabilidade auferida em aplicações financeiras, por se
constituírem em receitas financeiras.
Segue trecho da fundamentação do acórdão recorrido:
[...]
Aqui não foi dito, em nenhum momento que todos os ingressos financeiros
ocorridos nas entidades de previdência complementar, privadas, são isentos de
tributação. O que está isento de tributação são as contribuições recebidas pelas
entidades de seus participantes, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de
natureza previdenciária e os aportes feitos entre duas entidades de recursos de
reservas técnicas, fundos e provisões quando o beneficiário das duas entidades
for o mesmo. Ou seja, apenas se as contribuições recebidas se destinarem ao custeio
do plano de benefícios de natureza previdenciária estarão isentas de tributação. Se
Fl. 3284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.003498/2004-65

parte destas contribuições forem destinadas ao Programa Administrativo, Assistencial
ou Financeiro devem sofrer tributação.
[...]
Nessa linha, a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou
o conceito de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS,
foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na sistemática
da repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG,
358.273-9/RS e 346.084-6/PR.
Os fundamentos da decisão foram sintetizados na seguinte ementa, in verbis:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
-
MÉRITO
DJe-227
DIVULG
27-11-2008
PUBLIC
28-11-2008
EMENT
VOL-02343-10 PP-02009 RTJ VOL00208-02 PP-00871)
Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade
por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. (RE 390840, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025
EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n. 133, 2006, p. 214-215)
Nessa linha relacional, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que
tenham sido afetadas à sistemática da repercussão geral são de observância obrigatória por este
órgão administrativo de julgamento, conforme redação do art. 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, atualmente em vigor e que obriga os Conselheiros à sua aplicação:
Fl. 3285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.003498/2004-65

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. [...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Frente à declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS estabelecida pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, em sede de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas outras receitas.
De outro lado, as atividades da Recorrida também não podem ser equiparadas
àquelas típicas de instituições financeiras. Conforme se verifica do estatuto social da
Contribuinte, a mesma é uma entidade fechada de previdência privada, constituída sob a forma
de sociedade civil e que tem por objetivo suplementar as prestações asseguradas pela previdência
oficial aos grupos familiares dos empregados dos patrocinadores de e promover o bem-estar
social dos seus destinatários. Portanto, os valores que ingressam a título de contribuições dos
beneficiários e da rentabilidade auferida em aplicações financeiras, não podem ser considerados
como receita, não se submetendo à incidência do PIS e da COFINS no regime cumulativo.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo da COFINS pelo STF, em sede de repercussão geral, devem ser excluídas do campo de
incidência da referida contribuição todas as demais receitas que não sejam provenientes do
faturamento, no caso, àquelas relativas às contribuições dos beneficiários do plano administrado
pela Recorrida e a rentabilidade auferida em aplicações financeiras, por se constituírem, estas
últimas em receitas financeiras.
3
Dispositivo

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 3286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.003498/2004-65

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, redator designado.

Versa o presente voto sobre a apreciação de mérito do recurso especial, tema
em relação ao qual o colegiado majoritariamente afastou o entendimento externado pela relatora.
No que se refere ao conhecimento do recurso especial, foi unânime a conclusão do colegiado,
não sendo demandado pronunciamento específico adicional.
O presente processo, recorde-se, trata da tributação, pela COFINS, de entidade
fechada de previdência privada (uma das entidades referidas no § 1o do art. 22 da Lei no
8.212/1991), especialmente no que se refere às contribuições dos beneficiários do plano
administrado pela Recorrida e à rentabilidade auferida em aplicações financeiras.
Cabe, já de início, esclarecer que o debate sobre a tributação do faturamento
das entidades referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991 não se confunde com o travado
pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998.
A ausência de vinculação direta entre os temas é lógica e cristalinamente
evidenciada pela simples existência de repercussão geral, reconhecida pela mesma corte suprema
(RE 609.096 - Tema 372), ao analisar a amplitude do universo de incidência das contribuições
para instituições financeiras (relacionadas no mencionado § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991),
que possuem atividades financeiras em seu espectro operacional.
Assim vem entendendo, recorrentemente, esta Câmara Superior, em relação à
atividade operacional de entidades de previdência privada:
“FATURAMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. O faturamento das
entidades de previdência privada, inclusive complementar, compreende a totalidade de
suas receitas decorrentes das atividades econômicas do seu objeto social, ou seja, a
totalidade das receitas operacionais.” (Acórdão 9303-006.484, maioria, 13.mar.2018;
e Acórdão 9303-007.480, maioria, 16.out.2018; e Acórdão 9303-009.035, maioria,
17.jul.2019, vencidas nos três julgamentos as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello) (grifo nosso)
“COFINS - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
PROMOVIDA PELO §1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. Foi considerada
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins trazida pela Lei no
9.718/98, conforme entendimento do Superior Tribunal Federal, ficando afastadas da
tributação as demais receitas não decorrentes da atividade principal da empresa, o que
não compreende as receitas de previdência complementar, caracterizadas como
receitas de serviços financeiros, pertinentes à sua atividade operacional. (Acórdão
Fl. 3287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.003498/2004-65

9303-006.787, maioria, 16.mai.2018, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello) (grifo nosso)

Nesse sentido, é incorreta a conclusão de que a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 impede a tributação das chamadas
“receitas financeiras de instituições do segmento financeiro”, relacionadas no § 1o do art. 22 da
Lei no 8.212/1991 (v.g., bancos, seguradoras, entidades de previdência), pois tais receitas são, no
caso, operacionais. Esse, de fato, é o cerne do debate a ser travado no RE 609.096, e que só
vinculará o julgador, administrativo ou judicial, após o que em tal tema específico restar
decidido pelo STF.
Afastada a equivocada premissa de que a declaração de inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 teria abrangido receitas que, em verdade, o STF ainda irá
analisar, relativas ao segmento financeiro, e que esta corte administrativa não pode entender
inconstitucionais, seja por não haver pronunciamento judicial específico, ou, ainda, pelo teor da
Súmula CARF no 2, passa-se a verificar as rubricas específicas em análise, diante do RE da
Fazenda Nacional, que foi objeto de conhecimento unânime.
E, no que se refere às rubricas específicas, também já há posicionamento
externado no seio desta Câmara Superior de Recursos Fiscais. Compare-se as rubricas
específicas detalhadas no voto (vencido) da relatora, no presente processo, e no voto (igualmente
vencido) da mesma relatora, externado no Acórdão 9303-006.787, de 16.mai.2018:

Presente processo (Acórdão 9303-010.574)
Acórdão 9303-006.787 (16.mai.2018)
“De outro lado, as atividades da Recorrida também
não podem ser equiparadas àquelas típicas de
instituições financeiras. Conforme se verifica do
estatuto social da Contribuinte, a mesma é uma
entidade fechada de previdência privada, constituída
sob a forma de sociedade civil e que tem por objetivo
suplementar as prestações asseguradas pela previdência oficial aos grupos familiares dos
empregados dos patrocinadores de e promover o
bem-estar social dos seus destinatários. Portanto, os
valores que ingressam a título de contribuições dos
beneficiários e da rentabilidade auferida em
aplicações
financeiras,
(sic)
não
podem
ser
“De outro lado, as atividades da Recorrida também
não podem ser equiparadas àquelas típicas de
instituições financeiras. Conforme se verifica do
estatuto social da Contribuinte, a mesma é uma
entidade fechada de previdência privada, constituída
sob a forma de sociedade civil e que tem por objetivo
suplementar as prestações asseguradas pela previdência oficial aos grupos familiares dos
empregados dos patrocinadores de e promover o
bem-estar social dos seus destinatários. Portanto, os
valores que ingressam a título de contribuições dos
beneficiários e da rentabilidade auferida em
aplicações
financeiras,
(sic)
não
podem
ser
Fl. 3288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.003498/2004-65

considerados como receita, não se submetendo à
incidência do PIS e da COFINS no regime cumulativo.
(grifo nosso)
considerados como receita, não se submetendo à
incidência do PIS e da COFINS. (grifo nosso)

No julgamento que culminou no Acórdão 9303-006.787, foi designado para
redigir o voto vencedor o Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, que externou argumentos
perfeitamente aplicáveis ao presente caso, dos quais se extrai, pela indiscutível pertinência, o
excerto abaixo transcrito:
“Em suma, o que faz uma entidade de previdência privada é captar mensalmente
recursos de participantes que acreditam poderão receber no futuro um
complemento de suas rendas. (...)
Com efeito, resta caracterizado que essas receitas tributadas decorrem da própria
natureza da empresa, ou, em outras palavras, decorrentes de sua própria atividade
operacional.
O que restou decidido no RE 585.235, que declarou a inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718, em sede de repercussão geral, foi que o legislador ordinário não
teria competência para alterar o conceito de receita bruta, que até então a jurisprudência
do STF considerava como sinônimo de faturamento. Em outros termos, foi afastado o
alargamento da base imponível das contribuições em relação a ingressos
financeiros que não caracterizam a atividade operacional da empresa.
(...)
Contudo, gize-se, não restou decidido naquele julgado que as receitas decorrentes
da atividade do setor financeiro, como sua atividade principal, dentre as quais a
que a contribuinte se enquadra, estariam desoneradas da tributação do PIS e da
Cofins.
(...)
O fato é que o STF exclui do conceito de faturamento somente as receitas não
operacionais, ou seja, aquelas receitas que não decorram da atividade regular explorada
pela contribuinte, o que implica, por exemplo, na (sic) inclusão na base de cálculo das
contribuições, de receitas financeiras para quem é instituição financeira.
Nesse sentido foi a conclusão a que chegou a 2a Turma do STF no Agravo Regimental
no RExt. 400.479: (...)” (grifo nosso)

Tais argumentos, que abrangem as rubricas específicas em análise no presente
processo, são perfeitamente alinhados com as conclusões inicialmente externadas, no sentido de
que o debate sobre a tributação do faturamento das entidades referidas no § 1o do art. 22 da Lei
no 8.212/1991, entre elas as entidades de previdência fechada, não se confunde com o travado
pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998.

Fl. 3289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.574 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.003498/2004-65

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(Assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 3290
DF CARF MF
Documento nato-digital